Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PASSAGEM DE AVIÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a compensar o dano moral experimentado pela parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao ressarcimento dos danos materiais apurados no valor de R$ 2.019,94, referentes ao pagamento de passagem aérea e tarifa de aplicativo de transporte. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que houve culpa de terceiro e que todos os outros passageiros embarcaram regularmente. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório.

II. Recurso próprio tempestivo e com preparo regular (ID 27858762). Contrarrazões apresentadas (ID 27858767).

III. Na espécie, há legitimidade passiva quando indicada a participação do réu/recorrente na cadeia de fornecimento do serviço, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. No caso em comento, incontroverso que o réu/recorrente intermediou a relação jurídica material entre as partes, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação.

IV. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

V. No caso vertente, trata-se de hipótese em que a passageira/autora estava presente o local e horário do embarque mas o ônibus não estava no local indicado. Diante da perda, teve que comprar passagem de avião ao destino anteriormente contratado.

VI. Em que pesem as alegações da parte recorrente, não restou configurada a culpa exclusiva da parte recorrida ou culpa de terceiros. Na espécie, há nos autos comprovante de que a parte recorrida estava no local de embarque na data e horário indicado (ID 27858670 - Pág. 2) com uma hora de antecedência (ID 27858672 - Pág. 1).

VII. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços é devida a reparação dos danos apurados.

VIII. Quanto aos danos materiais, estes devem ser reparados na medida de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC. Na espécie, é devida a restituição dos valores gastos com a passagem de avião e do aplicativo de transporte (UBER) quanto ao deslocamento para o aeroporto.

IX. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo.

X. No entanto, a parte autora/recorrida ao optar por retornar ao destino de avião em voo direto chegou de maneira mais rápida e confortável, o que não causou frustação ou sofrimento apto a violar seus direitos de personalidade.

XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para excluir a condenação ao pagamento de danos morais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencida.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.